Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA PRESTADA EM OUTRA AÇÃO. ART. 919, §1o, DO CPC. EXIGÊNCIA DEPÓSITO. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. VEDADO.
1. O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a prestação de garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.
2. O depósito-garantia prestado nos autos da sustação de protesto dispensa a exigência de novo depósito judicial como meio de garantir a mesma execução, sob pena de configurar bis in idem.
3. Deu-se provimento ao recurso.